Tribunal: TJDFT
Processo: 0049005-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049005-65.2013.8.07.0001 RECORRENTE: IZABEL MARIA FERREIRA BRAGA RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS DO EDÍFICIO SALVADOR FLAT e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO JUDICIAL DO PRECATÓRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO. I. É válido o negócio jurídico que, à época em que foi realizado, atendia os requisitos legais de existência e validade. II. O cedente é responsável pela existência do crédito transmitido ao cessionário, nos termos do artigo 295 do Código Civil. III.O cancelamento do precatório desconstitui o crédito cedido com eficácia retroativa e impõe o ressarcimento pelo cedente do valor recebido, sob pena de enriquecimento injustificável. IV. Recurso da Autora desprovido. Recurso dos Réus provido. A recorrente alega violação aos artigos 145, 166, 169, 186, 286, 295, 682, 683, 927, 932, 933 e 942, todos do Código Civil, bem como 22 e 23, ambos da Lei 8.935/1994, ao argumento de que os recorridos não teriam adotado as medidas preventivas a fim de obstar a ocorrência da fraude. Defende que o preposto e o tabelião deveriam ser responsabilizados, ante a ocorrência de falha na prestação dos serviços cartorários. Articula que os recorridos teriam agido com dolo ao transferir crédito superior ao que foi inserido no mandato, ensejando a nulidade do ato. Sustenta que seria cabível a indenização por danos morais e materiais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 145, 166, 169, 186, 286, 295, 682, 683, 927, 932, 933 e 942, todos do CC, bem como 22 e 23, ambos da Lei 8.935/1994, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “A autora conferiu poderes que abarcavam não somente o valor principal, mas também de suas atualizações e correções, de modo que não se pode impor ao tabelião a obrigação de aferir a existência dos créditos cedidos pela procuradora da autora. Desse modo, mostra-se válido o negócio jurídico celebrado, eis que existia crédito à época, as partes eram capazes e o objeto era lícito, determinável, houve obediência à forma prescrita em lei e não se constatou qualquer vício de consentimento na formação da vontade das partes (...). Igualmente, não se encontra demonstrada o alegado conluio firmado entre a primeira e o segundo réu com o tabelionato responsável pela emissão das escrituras públicas (...). Não há, portanto, direito a ressarcimento. Resta prejudicada a análise do pedido de indenização por perdas e danos, eis que exigiria a invalidação da cessão de crédito (...). Registre-se, ainda, que a possibilidade de invalidação do precatório poderia ter sido aferida pelos cessionários antes do negócio, mediante a consulta ao processo originário do referido precatório. Desse modo, não se mostra razoável atribuir a responsabilidade à cedente pelo cancelamento do precatório, cancelamento este ocorrido quase quatro (4) anos após a formalização da cessão dos créditos, devendo os apelantes arcar com o risco do não recebimento do crédito (...)” (ID 27892657). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ao ceder o pretenso crédito representado pelos títulos, a apelante responsabilizou-se pela sua existência por força do artigo 295 do Código Civil” (AgInt no AREsp 1214641/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 26/3/2018). No mesmo sentido: AREsp 1384894, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 30/9/2020 e AREsp 1769104, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027